Tribunal: STF
Processo: Rcl 57307
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por José Roman Montano para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 56 pelo Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal – 1ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo.



    A defesa técnica narra, em síntese, o seguinte:



    “O reclamante encontra-se preso na Penitenciária 1 de Avaré/SP, cumprindo pena por dois processos que totalizam 37 anos, dos quais, já cumpriu mais de 22 anos, segue cópia do cálculo de pena. 



    O reclamante teve deferido a progressão ao regime semiaberto em 18 de novembro de 2022, segue cópia da r. decisão. 



    O Ilmo. Sr. Diretor da Penitenciária 1 de Avaré/SP, tomou conhecimento dessa decisão através de intimação pelo portal eletrônico, conforme documentos anexos. 



    Transcorridos 21 dias até a presente data permanece o reclamante preso em regime mais gravoso na Penitenciária 1 de Avaré/SP, sem qualquer expectativa de transferência para regime semiaberto.” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Diante disso, defende a aplicação da Súmula Vinculante 56, com a observância dos parâmetros fixados no RE 641.320/RS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    Ao final, requer 



    “[...] o PROVIMENTO da presente Reclamação Constitucional, à guisa de garantir até o surgimento de vaga compatível ao regime semiaberto a concessão de Prisão Albergue Domiciliar em prol do reclamante.” (pág. 4 do documento eletrônico 1).



    Os autos foram a mim distribuídos no dia 9/12/2022 (documento eletrônico 7), oportunidade em que determinei a intimação da defesa técnica para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a petição inicial, indicando com precisão quem seria o reclamante (documento eletrônico 8).



    Posteriormente, o Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal – 3ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo prestou informações, in verbis:



    “O reclamante, em razão da condenação pela prática dos delitos previstos nos art. 12 ‘caput’ do(a) LEI 6.368/1976; art. 33 ‘caput’ (duas vezes) c/c art. 40 ‘caput’, I do(a) SISNAD; art. 14 ‘caput’ do(a) LEI 6.368/1976; e art. 35 ‘caput’ do(a) SISNAD c/c art. 29 ‘caput’ do(a) CP, c/c art. 69 ‘caput’ do(a) CP, cumpre, atualmente em regime fechado, pena total de 37 (trinta e sete) anos e sete meses, com término previsto para 09/01/2039. 



    Em 12/07/2022, a defesa pleiteou a progressão para o regime semiaberto.



    Houve parecer do órgão ministerial na sequência, que opinou pela realização de exame criminológico3, o que foi deferido pelo Juízo.



    O respectivo laudo de exame criminológico veio aos autos em 10/10/20225, o qual opinou favoravelmente ao pedido. 



    Após as partes novamente se manifestarem, o Juízo Executório deferiu o benefício em 17/11/20227. 



    Em 19/12/2022 vieram aos autos requisição de informações na reclamação em epígrafe.



    Houve a transferência do sentenciado, em 15/12/2022, conforme noticiado em ofício da Unidade Prisional, sendo o presente feito redistribuído a este Departamento Estadual de Execuções Criminais - Deecrim 3 Bauru em 09/01/2023. 



    Em 10/01/2022 a defesa protocolizou pedido de prisão albergue domiciliar, justificando o não cumprimento da Súmula Vinculante n. 56.



    Contudo, na sequência, sobreveio aos autos ofício da Unidade Prisional informando a superveniência de nova condenação, aduzindo que em 10/01/2023 foi autorizada administrativamente a remoção do sentenciado à Ala de Progressão para o início do cumprimento da pena intermediária, todavia, verificou-se a existência de sentença condenatória imposta pelo Juízo da 5ª Vara Federal de São Paulo (autos n. 0006089-33.2002.4.03.6181, a pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses, o que elevaria sua reprimenda total para 49 (quarenta e nove) anos e alteraria o lapso progressional. Foi informado, ainda, que não havia sido expedido mandado de prisão, em razão de a condenação se dar no regime semiaberto, e estar aguardando o cumprimento nos termos da resolução CNJ 474/2022.



    Diante do novo cenário, foi aberta nova vista ao Ministério Público, que exarou parecer solicitando a requisição da guia de recolhimento para fins de unificação das penas, o que foi determinado em 1º/02/2023 e cumprido na manhã do dia seguinte (02/02/2023), estando no aguardo da vinda daquela condenação, objetivando a unificação das reprimendas, e elaboração de novo cálculo. 



    [...].”(págs. 2-3 do documento eletrônico 16).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, esta reclamação perdeu o objeto. 



    Isso porque depois da propositura desta ação, de acordo com as informações prestadas, verificou-se a existência de nova condenação imposta pelo Juízo da 5ª Vara Federal de São Paulo/SP (Processo 0006089-33.2002.4.03.6181), à pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, o que elevaria a reprimenda do reclamante a um total de 49 (quarenta e nove) anos e alteraria o lapso para progressão de regime.



    Informou-se, ainda, a expedição de guia de recolhimento para fins de unificação de penas, cumprida no dia 2/2/2023.



    Isso posto, julgo prejudicada esta reclamação (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator